Tribunal: TCU
Processo: 036.588/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra decisão que julgou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, que tratam, nesta fase processual, de pedido de reexame interposto por Alzirene Soares Souto Goncalves, em face do Acórdão 17746/2021-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria da recorrente em cargo público no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por Alzirene Soares Souto Goncalves; 9.2. declarar a perda de objeto do ato de aposentadoria em exame nestes autos e em, consequência, do presente pedido de reexame; 9.3. encaminhar cópia desta decisão à recorrente e ao Tribunal Superior do Trabalho, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que a fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.